Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-13.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000781-13.2020.8.14.0048

APELANTE: SILVIO THIAGO CANCIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO.

ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Dosimetria da pena: a fundamentação do vetor culpabilidade não pode ser adicionada para exasperação da pena-base do apelante, pois a violência é elementar do crime de roubo;

3.

Em relação aos antecedentes criminais
referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se pode utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ);

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0000781-13.2020.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: SÍLVIO THIAGO CANCIO

DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
SÍLVIO THIAGO CANCIO,
contra a r. sentença prolatada no dia 31 de maio de 2021, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que lhe impôs a
pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, caput (roubo próprio), do CPB.

A denúncia foi recebida na data de 2 de março de 2020.

A defesa não apresentou razões recursais, tendo apresentado apenas o recurso com fundamento no art. 593, inciso I, do CPP.

Encaminhados novamente à defesa para apresentação de razões, esta peticionou informando que a sentença não possui ilegalidade alguma a ser sanada, porém, como o réu manifestou interesse em recorrer, devolve os autos para que possa prosseguir para a análise do TJPA (Id n.º 16325189, pág. 132).

Em sede de
contrarrazões
(18/10/2023), o Ministério Público se manifestou que haja vista não ter sido apresentada razões recursas para contrarrazoadas, bem como, ter recepcionado a sentença, aduzindo que não há qualquer vício a ser sanado, pugna pelo não provimento da apelação, com a manutenção
in totum
da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou (08/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Sílvio Thiago Cancio cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 16325170 – Pág. 13) e Auto de Entrega (ID n.º 16325170 – Pág. 14). A autoria está comprovada com o depoimento da vítima, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante, em sede policial e em juízo, além da confissão do apelante.

As testemunhas PM Alan Ricardo dos Santos e PM Ronaldo Teixeira dos Santos que realizaram o flagrante informaram perante a autoridade policial e em juízo que estavam em ronda ostensiva quando foram informados por populares do assalto ocorrido. Ao diligenciarem no local, encontraram o recorrente escondido em um terreno baldio, de posse do aparelho celular subtraído da vítima.

Por seu turno, a vítima foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), prestou depoimento que serviu de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o celular da vítima que estava de posse do apelado.

A jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

Destaco, ainda, que o apelante confessou a autoria do delito.

No nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

II -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, O Parecer da Douta Procuradora de Justiça destacou que foram valoradas 2 circunstâncias judiciais que poderiam ser questionadas nesta Instância: os vetores culpabilidade e antecedentes criminais. Analisando esses vetores:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor não está bem fundamentado. O Magistrado a quo declara que
“deverá ser valorada, considerando que durante o crime o acusado empregou de violência contra a vítima, puxando-a pelos cabelos e jogando-a no chão, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade.”
Trata-se de postulado que se confunde com os elementares do tipo penal a qual está sendo condenado e não pode ser aceita para agravar a pena do recorrente.

A violência é elementar do crime de roubo. Trata-se de crime complexo porque há junção de dois crimes: um constrangimento, ameaça ou violência acrescido do furto. Neste sentido:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. VIOLÊNCIA INERENTE AO CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. FRATURA NO DEDO DA VÍTIMA. RESULTADO QUE TRANSBORDA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE 1/8 MANTIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2ª FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 545 DO STJ. 3ª FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No 1º estágio da dosimetria da pena, o fato de o réu ter empregado golpe no sentido de enforcar a vítima para o êxito do crime de roubo não justifica a atribuição de nota negativa ao vetor culpabilidade. Não se identifica aqui maior reprovabilidade na conduta do réu. Além disso, o emprego de violência ou grave ameaça é elementar do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal.

(...)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-DF 07052631120218070019 DF 0705263-11.2021.8.07.0019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, o vetor será neutralizado.

b)

Antecedentes criminais:
no caso presente, também assiste razão ao recorrente pois verifico em sua folha de antecedentes criminais, a existência de processos penais em andamento e a Súmula n.º 444, do STJ declara:
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Neutraliza referido vetor e a pena-base será redefinida.

Diante disso, considerando a neutralização de ambas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base pra o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa.

Na
2ª fase
, havendo casos de atenuantes, a confissão espontânea, porém, sem possibilidades de reduzir mais a pena, face impeditivo da Súmula 231, do STJ que determina
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Não há agravantes.

O Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, não aumentando e diminuindo a pena.

Quanto à detração penal, observo que o juiz primevo aplicou em favor do recorrido a detração.
Face a fixação de nova pena, a detração em cima dela deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

O regime de cumprimento da pena será o aberto. Sem possibilidades de conversão em restritivas de direitos face a violência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva que agora será fixada em definitivo
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024